Tribunal: TJDFT
Processo: 0724750-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÕES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA RÉ. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO REGULARIZAÇÃO. CONSUMIDOR. EMPRESAS PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. COMPROVAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. MULTA.
Em razão da irregularidade da representação processual da ré-apelante, afigura-se ausente pressuposto de admissibilidade recursal.
Não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causam de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico da ré, haja vista que, em se tratando de relação de consumo, todos os fornecedores integrantes da cadeia de fornecimento respondem de forma objetiva e solidária pela falha na prestação do serviço.
Constatada a violação de uma das partes ao dever de boa-fé (elemento subjetivo) por meio das condutas elencadas no art. 80 do CPC, caberá ao Magistrado, de ofício ou mediante requerimento, condenar o litigante de má-fé ao pagamento de multa, nos moldes preconizados pelo art. 81 do CPC. No caso dos autos, houve a tentativa de alteração da verdade dos fatos pelas rés, razão pela qual se encontra caracterizada a má-fé processual.